Tribunal: STF
Processo: ARE 1402614
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA 




    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. PROVIMENTO NEGADO.



    1. O recorrente deixou de cumprir o seu ônus processual de apresentar a preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada, requisito do art. 1.035 do CPC. Precedentes.



    2. Dado o caráter manifestamente inadmissível, aplicação de multa no valor de 4 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.